Tribunal: TCU
Processo: 011.590/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7558/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.590/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Jose Franca da Silva (XXX.822.194-XX); Danilo Vagner Feitosa (XXX.064.874-XX); Girlene Santiago da Silva (XXX.815.554-XX); Joao Pedro Marinho Lira (XXX.485.064-XX); Jonatas Adail Correia da Silva (XXX.567.954-XX); Jose Helenilson da Silva Lima (XXX.288.484-XX); Leyla Danielle Almeida Siqueira (XXX.850.944-XX); Myllena Barros de Araujo Pitanga (XXX.187.004-XX); Nataly Cristina da Silva Costa (XXX.686.834-XX); Sonadja Maria dos Santos Oliveira (XXX.071.904-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.